Tribunal: TJMT
Processo: 1024284-09.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024284-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0306-05 (AGRAVANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXCLUSÃO DOS
SÓCIOS COOBRIGADOS
SEM MODIFICAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL — REQUISITOS DE VALIDADE — ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE.

A exclusão dos
sócios coobrigados
não configura qualquer prejuízo à executada, não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada, em face do princípio de que não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que alega (
pas de nullité sans grief
).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, interposto por
Vibra Energia S.A. (anterior denominação Petrobras Distribuidora S.A.)
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
excluiu os
sócios coobrigados
e deferiu o pedido de substituição da certidão de dívida ativa.

Assegura, em preliminar, que a decisão agravada é nula, na medida em que foi proferida de forma genérica e reproduziu fundamentação padronizada que pode ser aplicável a qualquer caso concreto, de modo a violar o artigo 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que, a decisão agravada também violou os princípios da vedação à decisão surpresa e ao contraditório, visto que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de exclusão dos
sócios coobrigados
e substituição da certidão de dívida ativa, sem a prévia oitiva da agravante.

Afiança, no mérito, que
após doze (12) anos do ajuizamento da execução fiscal, o Estado de Mato Grosso requereu a substituição da certidão de dívida ativa
nº 20108906, de 11 de novembro de 2010, “
tendo no mesmo ato, inclusive, juntado nova

certidão sem os corresponsáveis – sem qualquer autorização judicial antecedente
”.

Afirma que, no caso ocorreu a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, de modo a contrariar o entendimento firmado no verbete nº 392, da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, “
o que acarreta a nulidade do título executivo e, consequentemente, do processo de execução
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 154348663).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Na petição (Id. 9392510) a Fazenda Pública Estadual requereu sejam feitas as alterações necessárias no caderno processual, uma vez que ‘
houve alteração

da Certidão de Dívida Ativa que instrumenta a presente ação, excluindo os nomes dos corresponsáveis
’.

O pedido é singelo e comporta acolhimento. Logo, defiro-o e determino a retificação do registro processual eletrônico para manter no polo passivo apenas os dados da empresa Vibra Energia S/A (antiga Petrobras Distribuidora S/A).

No mais, prossiga-se a marcha processual, nos termos e para os fins colimados na decisão retro (Id. 96655878).

Às providências.

Cuiabá-MT, 2 de setembro de 2022. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 0035985-75.2010.8.11.0041, Primeira Instância, Id.
94210430
).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

[...] Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença, de modo que não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do art. 1.026, § 3º, do CPC.

Intime-se.

Cuiabá, 7 de novembro de 2022. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 0035985-75.2010.8.11.0041, Primeira Instância, Id.
103272544
).

Quanto à preliminar de nulidade da decisão,
n
o caso, o Juízo de Primeiro Grau decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar a rejeição dos embargos de declaração, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

É corrente que “
o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas coisas
” (Descartes). Logo, não se impor ao julgador este ou aquele fundamento já presente na decisão:

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Por sua vez, quanto à alegação acerca da nulidade da decisão pela ausência de intimação da agravante a respeito da decisão que acolheu a exclusão dos
sócios coobrigados
da certidão de dívida ativa nº 20108906, é certo que nos autos desta execução fiscal a agravante embargou da decisão que deferiu a exclusão dos
sócios coobrigados
da certidão de dívida ativa, de modo a exercer o contraditório acerca da decisão.

Além disso, o agravado, nos autos dos
embargos à execução fiscal
, processo nº 0035056-66.2015.8.11.0041, também requereu a substituição da certidão de dívida ativa nº 20108906, nos exatos termos do requerido nos autos desta
execução fiscal
(Processo Judicial Eletrônico, Primeira Instância, nº 0035056-66.2015.8.11.0041, Id. 93920515).

Ademais, acerca do requerimento de substituição da certidão de dívida ativa nº 20108906, nos autos dos
embargos à execução fiscal
, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da agravante para manifestar no prazo de quinze (15) dias, a qual exerceu o contraditório através de manifestação datada de 25 de novembro de 2022 (Processo Judicial Eletrônico, Primeira Instância, nº 0035056-66.2015.8.11.0041, Id. 104941293).

Assim, não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação da agravante a respeito da decisão que acolheu a exclusão dos
sócios coobrigados
da certidão de dívida ativa nº 20108906, visto que a agravante exerceu o contraditório pleno nos autos dos
embargos à execução fiscal,
bem como nesta
execução fiscal
.

Outrossim, ainda que se pudesse cogitar do exame da eventual nulidade da decisão, o fato é que a alegação vem dissociada da demonstração de eventual prejuízo à defesa da agravante, situação que desqualifica a tese recursal em face de princípio de que não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que alega (
pas de nullité sans grief
).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

É certo que, a certidão de dívida ativa
nº 20108906, de 11 de novembro de 2010

(Primeira Instância, Id. 93920512 – fls. 3)
, no montante de R$ 13.167.418,06: treze milhões cento e sessenta e sete mil quatrocentos e dezoito reais e seis centavos; decorre do recolhimento a menor do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e possui como devedora principal a
Vibra Energia S.A.
–
anterior denominação Petrobras Distribuidora S.A.
(Primeira Instância, Id. 67969374)
.

Verifica-se da certidão de dívida ativa nº 20108906, que
Antônio Carlos Alves Caldeira, Luiz Rodolfo Landim Machado, Reinaldo José Belotti Vargas, Fernando José Cunha, Marco Antônio Vaz Capute, Ivan de Sá Pereira Júnior, Carlos Alberto Barra Tessarollo, Thomaz Lucchini Coutinho e Nelson José Guitti Guimarães, figuravam como sócios coobrigados daquela (Primeira Instância, Id. 90936302).

De fato, ocorreu à exclusão dos
sócios coobrigados
da
certidão de dívida ativa nº
20108906, a qual foi retificada e agora consta que não existem sócios
coobrigados
(Primeira Instância, 93920512 – fls. 1).

Porém, constata-se que na certidão de dívida ativa, após a
exclusão dos
sócios coobrigados
,
mantiveram-se presentes os requisitos para sua regularidade, já que indica:
i
) o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
) o número do processo administrativo;
iii
) a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, nos termos exigidos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Além disso, possível é a Fazenda Pública emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, conforme está no artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que preconiza: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

No entanto, não obstante possa emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, é vedado à Fazenda Pública a alteração do polo passivo da demanda, visto que representaria modificação do lançamento tributário, já ocorrido.

Porém, no caso, é inaplicável o disposto no verbete nº 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
, de modo que não ocorreu a substituição do devedor principal, mas apenas ocorreu a exclusão dos
sócios coobrigados
, medida que não configura irregularidade decorrente do lançamento e/ou da inscrição da certidão de dívida ativa.

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Por fim, registra-se que, a exclusão dos
sócios coobrigados
não configura qualquer prejuízo à
agravante,
não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023